Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 905.357/RR. TEMA 864/STF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, após declarar o direito da parte autora à aplicação dos efeitos da Lei 5.008/2012, com a efetiva implementação do reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade Técnico – Administrativa (GATA), condenar a parte ré ao pagamento das incidências reflexas do reajuste sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham o vencimento básico como base de cálculos, bem como sobre 13o salário e férias; além de condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 14.789,28 referente ao período de janeiro de 2017 a julho de 2017, acrescido dos valores vencidos e não pagos até a efetiva implementação do reajuste no contracheque da parte autora. Em seu recurso o Distrito Federal sustenta preliminar de sobrestamento do feito, em razão do IRDR no 2017.00.2.011208-8 na Câmara de Uniformização deste Tribunal. No mérito, sustenta a legitimidade da suspensão do reajuste remuneratório face a ausência de recursos orçamentários para sua implementação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (no 2017.00.2.011208-8) que versava sobre a não implementação de reajuste salarial de servidor público do Distrito Federal por ausência de dotação orçamentária não foi admitido por maioria. Assim, rejeita-se a preliminar de sobrestamento do feito.
IV. A tese fixada no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA).
V. Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência.
VI. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
VII. Desse modo, considerando que trata-se de matéria reiterada onde o Distrito Federal, em diversos processos nos quais se manifestou, apresentou relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório, com a exclusão da GATA com a sua incorporação aos vencimentos, conforme requerido na inicial, o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.